Tribunal: TJDFT
Processo: 0735583-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA. DOLO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. MANTIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, III, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se estão comprovados o dolo e a autoria dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação para o delito de receptação culposa; (iv) determinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à reincidência e à alegada confissão espontânea; (v) fixar o regime inicial de cumprimento da pena mais brando e a possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, inclusive em crimes permanentes, podendo ocorrer a qualquer hora do dia ou da noite.
4. A visualização externa de motocicleta com placa adulterada, confirmada por consulta aos sistemas policiais, configura flagrante de crime permanente e legitima a relativização da inviolabilidade domiciliar.
5. O conjunto probatório, formado por laudos periciais, autos de apreensão, ocorrências policiais e depoimentos coerentes dos agentes públicos, comprova a materialidade e a autoria delitivas.
6. O dolo no crime de receptação é aferido pelas circunstâncias fáticas, cabendo à defesa demonstrar a boa-fé ou o desconhecimento da origem ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu.
7. O crime de adulteração de sinal identificador de veículo consuma-se com a simples utilização de veículo com identificação adulterada, sendo suficiente que o agente saiba ou devesse saber da ilicitude.
8. A atenuante da confissão espontânea não incide quando o réu nega os elementos essenciais dos tipos penais imputados.
9. A reincidência enseja a aplicação de regime prisional mais gravoso que o estabelecido pelo quantum de pena. Assim, fixada pena superior a 4 anos e inferior a 8, correto o estabelecimento do regime inicial fechado.
10. A restituição de bens apreendidos exige comprovação de propriedade lícita e ausência de vínculo com a prática criminosa, sendo legítimo o perdimento daqueles utilizados ou relacionados aos delitos.

IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, 59, 61, I, 69, 91, 180, caput, 311, § 2o, III; CPP, arts. 120, 121, 123, 124, 156, 157, 386, 597.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015 (Tema 280); RE 1.342.077/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06.12.2021; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022; AgRg no HC 746.114/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28.08.2023; TJDFT, Acórdão 2054543, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 09/10/2025.